Tribunal: TJMT
Processo: 0007184-23.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso E xtraordinário e Recurso Especial n. 0007184-23.2008.8.11.0041
RECORRENTE: JOSE NUNES DA SILVA
RECORRIDO: PREPLAN AGROPECUARIA LTDA - EPP
Vistos.
A certidão de id. 76033492 ratificou os termos da certidão de irregularidade de recolhimento do preparo recursal relativo ao Recurso Especial Interposto (id 74823954), pois “(...) o pagamento da GRU se deu em 26/01/2021 porém, o Recurso Especial foi protocolado já na vigência da Instrução Normativa STJ/GP No 1 de 26/01/2021 publicada em 28/01/2021 na Edição no 3077 (01/02/2021).”
Ante o exposto, nos termos do Artigo 1.007, § 2o, do CPC, intime-se o Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar a complementação do pagamento, nos termos da Instrução Normativa STJ/GP No 1 de 26/01/2021, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, se houver manifestação do Recorrente, certifique-se o efetivo pagamento.
Após, intime-se o Recorrido para apresentar contrarrazões aos Recursos Especial e Extraordinário, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça